Tribunal: STF
Processo: ARE 1266811
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA COBRADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PRIVADAS NÃO UNIVERSITÁRIAS PARA O REGISTRO DE DIPLOMAS. REPASSE AOS ALUNOS DESSAS INSTITUIÇÕES. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO DE A DEMANDA NÃO DEVERIA SER DIRIGIDA À UFPR, MAS SIM ÀS OUTRAS INSTITUIÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional.



    3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.